Tribunal: TJMT
Processo: 1016960-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016960-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OCIMAR ALVES RODRIGUES - CPF: 615.723.491-15 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n.
1016960-57.2025.8.11.0001.

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá.

Recorrente:

OCIMAR ALVES RODRIGUES.

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Ocimar Alves Rodrigues contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC. O autor propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, alegando negativação indevida decorrente de dívida desconhecida junto à empresa Energisa. O juízo determinou a emenda da inicial para apresentação de documento pessoal legível e comprovante de residência atualizado em nome próprio, o que não foi atendido. A parte recorrente alega não ser exigível tal documento para a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de juntada de comprovante de residência atualizado em nome próprio como condição para o regular processamento da ação nos Juizados Especiais; e (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial por descumprimento dessa determinação judicial está de acordo com o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça pelo juízo de origem presume-se válida, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência dos pressupostos legais, o que não ocorreu nos autos.

O recurso apresentado observa o ônus da dialeticidade, expondo de forma fundamentada os motivos de sua insurgência, razão pela qual afasta-se a preliminar suscitada nas contrarrazões.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade e informalidade (Lei no 9.099/95, art. 2o), mas tais diretrizes não afastam a obrigação do autor de cumprir determinações judiciais essenciais à adequada instrução do feito.

Em ações que discutem a negativação de débito atrelado a fornecimento de energia elétrica, a comprovação de residência em nome próprio ou da relação com o endereço pode ser relevante para apurar a verossimilhança das alegações e a eventual desconexão do autor com a unidade consumidora.

A determinação judicial de emenda da inicial para juntada de documentos pessoais e comprovante de residência encontra respaldo no artigo 321 do CPC, cuja inobservância, mesmo após regular intimação, autoriza o indeferimento da petição inicial.

O comprovante de residência apresentado não atendeu aos requisitos exigidos, e não foi apresentada justificativa ou alternativa que suprisse a omissão, configurando descumprimento de ordem judicial.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT confirma a legitimidade do indeferimento da inicial em hipóteses análogas, em que não se comprova o vínculo do autor com o endereço objeto da controvérsia.

Mantém-se, portanto, a sentença de extinção sem resolução do mérito, com base nos fundamentos legais e na regularidade do procedimento adotado pelo juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz pode determinar a emenda da petição inicial nos Juizados Especiais para que o autor apresente comprovante de residência atualizado, especialmente quando a causa de pedir envolve contestação de vínculo com determinado endereço.

O descumprimento injustificado da determinação judicial para emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

A informalidade e simplicidade dos Juizados Especiais não afastam o dever da parte de cumprir diligências essenciais à adequada formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 321, parágrafo único; 319, II; 485, I e art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 14, §2o, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n.o 1015428-13.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 04.12.2023, DJE 07.12.2023;

TJMT, Recurso Inominado n.o 1027364-06.2021.8.11.0003, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 02.06.2023, DJE 06.06.2023;

TJMT, Recurso Inominado n.o 1009371-47.2023.8.11.0045, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 24.05.2024, DJE 24.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e arguiu a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

De igual modo, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de recurso inominado interposto por OCIMAR ALVES RODRIGUES contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta pelo recorrente contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, alegando negativação indevida por dívida desconhecida.

Durante a tramitação processual, conforme ID 296107881, foi determinada a emenda da inicial pelo juízo a quo para que o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse aos autos documento pessoal válido e legível, bem como comprovante de residência em nome próprio atualizado, ou caso o comprovante estivesse em nome de terceiro, comprovasse a que título residia no imóvel ou a relação existente entre ambos.

O reclamante, embora intimado, não atendeu à determinação judicial, tendo apenas apresentado impugnação à contestação, resultando na extinção do feito.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o comprovante de residência não é documento indispensável à propositura da ação, não havendo previsão no Código de Processo Civil que exija tal documento. Argumenta que o art. 14, §2o da Lei no 9.099/95 e o art. 319, II do CPC/2015 estabelecem apenas que a petição inicial indique o domicílio e a residência das partes, não sendo necessária a comprovação formal desses elementos. Cita jurisprudência favorável à sua tese e requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, apontando o descumprimento do comando judicial e argumentando que, no caso específico, o comprovante de residência em nome próprio é indispensável, considerando a natureza da demanda.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de comprovação documental do endereço do autor em ação que discute cobranças de serviços de energia elétrica que alega não ter contratado, e se o indeferimento da inicial pela ausência de juntada de tais documentos constitui decisão acertada.

Inicialmente, destaca-se que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme prevê o artigo 2o da Lei no 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de segurança jurídica e a adequada instrução do processo com documentos essenciais à resolução do mérito.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau determinou expressamente, por meio da decisão constante no ID 296107881, que o autor apresentasse documento pessoal legível e comprovante de residência em nome próprio atualizado, esclarecendo que, caso o comprovante estivesse em nome de terceiro, deveria comprovar a relação existente ou a que título residia no imóvel.

Essa determinação judicial não foi cumprida pelo recorrente, que se limitou a apresentar impugnação à contestação sem atender ao comando específico da decisão.

Cumpre observar que, em regra, o comprovante de residência não é documento indispensável à propositura de qualquer ação judicial, sendo suficiente a indicação do endereço na petição inicial. No entanto, a situação ganha contornos particulares quando a própria causa de pedir está relacionada à negativa de contratação de serviços em determinado endereço, como ocorre no presente caso.

O autor alega que jamais contratou serviços junto à Energisa, mas esta apresenta em sua defesa telas e documentos que indicam a existência de unidade consumidora associada ao CPF do recorrente. Nesse contexto específico, a comprovação do endereço do autor torna-se elemento importante para verificar a verossimilhança das alegações, especialmente para confirmar se o autor de fato não reside ou residiu no local onde foram prestados os serviços que originaram as cobranças questionadas.

A jurisprudência tem entendido que o magistrado pode determinar a emenda da petição inicial para juntada de documentos que entenda necessários ao julgamento da causa, conforme previsão do artigo 321 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

No caso em tela, o recorrente foi devidamente intimado para emendar a inicial, mas não atendeu à determinação judicial, o que autoriza o indeferimento da petição inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC.

Além disso, é importante destacar que a determinação judicial também solicitou documento de identificação pessoal legível, outro elemento fundamental para a análise da demanda, considerando que a negativação discutida está associada ao CPF do autor.

Portanto, o indeferimento da petição inicial decorreu do não atendimento à determinação judicial de emenda, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do CPC, não merecendo reforma a sentença recorrida.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DE JULGAMENTORECURSO INOMINADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO EM NOME DA PARTE AUTORA - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO – CONTAS DE ÁGUA, ENERGIA OU TELEFONE - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação pleiteando a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. 2. Em despacho inicial, o Juízo de origem determinou por 02 (duas) vezes a emenda à inicial, para fins de juntada de comprovante de endereço em nome da parte autora, servindo como comprovação contas de água, energia, telefone, contrato de locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo, “uma vez que a comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”.3. Em manifestação seguinte, a Autora sustenta que “juntou comprovante de endereço idôneo que corresponde a seu boleto bancário, comprovando sua residência”, juntando tão somente boleto bancário em seu nome próprio. 4. A sentença proferida nos autos extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial.5. Analisando os autos, verifico que a Autora foi instada a apresentar comprovante de residência expedido por concessionária de serviço público, manteve-se inerte.6. Ora, se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento este de fácil produção, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida. 7. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“RECURSO INOMINADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO JUNTADO NA EXORDIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NA EXORDIAL COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO NO NOME DA AUTORA OU DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ASSINADA PELA PROPRIETÁRIA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em análise a autora foi intimada para juntar nos autos comprovantes de endereço em nome próprio ou declaração de residência devidamente assinada pela proprietária, no entanto conforme consta no ID 188410698, a parte autora se manifestou juntando documento pessoal, comprovante de endereço em nome de terceiros, sendo Janete Andre Gomes e documento pessoal, no entanto não juntou uma declaração de residência onde consta o nome da autora e assinada pela proprietária do imóvel. 2. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de apresentar novo comprovante de endereço ou declaração assinada pelo proprietário do imóvel que comprovasse que realmente a autora reside em tal endereço, entendo que deve ser mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito, pois a parte Reclamante deixou de cumprir com a ordem judicial. 3. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Por tais considerações e fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330 do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1o da Lei 9.099/95.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. (N.U 1015428-13.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pela Autora encontra-se em nome de terceiro, sendo que a consumidora não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local. 2. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1027364-06.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.”
(N.U 1009371-47.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade nos moldes do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025